Tribunal: TJDFT
Processo: 0700359-37.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700359-37.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO RODRIGUES VIEIRA APELADO: KENIA SOUSA GODOIS D E S P A C H O Diante da disponibilização do código de verificação para conferência da autenticidade do documento eletrônico, bem como da inequívoca identificação do signatário, considera-se válido o instrumento de procuração assinado digitalmente, ainda que tenha sido realizado por intermédio de autoridade certificadora privada. (Acórdão 1690018, 07322077020228070001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023.). Na espécie, em consulta ao site DocuSign, responsável pela assinatura eletrônica da procuração de ID 62519658, não foi possível se validar a assinatura. Assim, intime-se a parte apelada, no prazo de 5 (cinco) dias, a regularizar sua representação processual. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator